Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
2 – Agravo de instrumento. Décimo terceiro salário. Na forma do art. 92 da Lei Complementar Distrital 840/2011, o décimo terceiro salário corresponde à retribuição pecuniária do mês em que é devido, à razão de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores. O documento apresentado pelo DF, na página 6 do presente agravo já foi objeto de análise no processo de origem (contestação id 93143372, página 3, processo de origem: 0708297-31.2020.8.07.0018), no qual restou consignado, que o objeto do processo é referente aos meses de janeiro a dezembro de 2019, e não de janeiro a dezembro de 2018, cujo valor foi pago em janeiro de 2019. Também ficou decidido que os agravados fazem jus ao pagamento do décimo terceiro salário relativo aos meses de janeiro a dezembro de 2019. Rediscutir, sem novos fundamentos, a referida decisão, não se mostra condizente com os princípios balizadores do processo judicial, quais sejam o da economia processual e o da cooperação (arts. 4o e 6o do CPC). Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

F